Tribunal: TJSP
Processo: 0000363-95.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples tentado (art. 155, "caput", cc. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Preliminar de nulidade do feito, por suposta falta de justa causa para a propositura da ação penal – Afastamento – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) o afastamento da qualificadora da "escalada"; (ii) o

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples tentado (art. 155, "caput", cc. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Preliminar de nulidade do feito, por suposta falta de justa causa para a propositura da ação penal – Afastamento – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) o afastamento da qualificadora da "escalada"; (ii) o reconhecimento da "tentativa"; e (iii) o afastamento da pena de multa – Autoria, dolo e materialidade demonstrados – Pedido de afastamento da qualificadora do "rompimento de obstáculo" que é contraproducente, na medida em que o réu foi condenado pelo delito de furto simples – "Conatus" que foi devidamente reconhecido na r. sentença – Pedido de isenção da pena pecuniária que não pode ser atendido por falta de amparo legal – Incapacidade econômica para o pagamento que deve ser aferida no momento da execução desta pena – Possibilidade de aplicação dos benefícios do art. 44 do C. Penal – Recurso desprovido, com a substituição, de ofício, da pena corporal por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.